Tribunal: TJDFT
Processo: 0001913-38.2006.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME. RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 546. FRAUDE AO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE REMUNERADO. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA, PREÇO PÚBLICO E DEMAIS ENCARGOS.
1. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário n. 1.599.511 (tema 546) considerou constitucional previsão normativa voltada a coibir fraude ao serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.
2. Apelação do réu parcialmente provida. Apelação do autor desprovida.